Tribunal: TJSP
Processo: 2038232-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à demandada a realização dos reparos nas linhas telefônicas contratadas. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à demandada a realização dos reparos nas linhas telefônicas contratadas. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de requisito de regularidade formal. Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038232-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRUZEIRO DO
SUL S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038232-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.809
2
VOTO No : 17.809
AGRAVO No : 2038232-52.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADA : ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRUZEIRO DO SUL S.S. LTDA.
JUIZ : PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à
demandada a realização dos reparos nas linhas telefônicas
contratadas. INCONFORMISMO da demandada deduzido no
Recurso. EXAME: Razões recursais que não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de
requisito de regularidade formal. Configuração de ofensa ao
princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais que o agravante move contra os agravados, ora em fase de
cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fls. 34 e 36.
Argumenta a demandante, em resumo, que a
inversão do ônus da prova não é cabível no caso dos autos ante a inexistência
de relação de consumo; as linhas telefônicas contratadas seriam utilizadas
como insumo pela Empresa autora; não houve comprovação da
hipossuficiência da agravada a justificar a incidência da legislação
consumerista; deve ser afastada a inversão do ônus da prova (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038232-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.809
3
103), a autora, ora agravada, apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da r. decisão agravada (fls. 108/113).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais que o agravante move contra os agravados, ora em
fase de cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de relação de consumo na qual a prova desconstitutiva do
que foi afirmado pela parte autora cabe à parte requerida, o que consubstancia a
probabilidade do direito. O perigo de dano evidencia-se ante a má prestação da
empresa requerida dos serviços de telefonia à empresa requerente, que depende de
um bom funcionamento para sua manutenção. Assim, defere-se a tutela provisória
para que a requerida preste os serviços que sejam suficientes para as linhas
telefônicas mencionadas à fls. 16 funcionarem normalmente. Sem prejuízo, com
fundamento nos arts. 6o e 10o, do Código de Processo Civil, faculta-se às partes o
prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e
sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da
lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram
incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida,
enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com
relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que
pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e
pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão
interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os
requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às questões
de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre
a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com
relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038232-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.809
4
toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento
pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado.
Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não
adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os
demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.
Intime-se.” (“sic”, fls. 10/11).
Malgrado a resistência da requerida, ora agravante, o
Recurso não comporta conhecimento.
De início, observa-se a r. decisão agravada foi
proferida de forma clara e suficientemente fundamentada, nos seguintes
termos:
“Trata-se de relação de consumo na qual a prova desconstitutiva do que foi afirmado pela
parte autora cabe à parte requerida, o que consubstancia a probabilidade do direito. O
perigo de dano evidencia-se ante a má prestação da empresa requerida dos serviços de
telefonia à empresa requerente, que depende de um bom funcionamento para sua
manutenção. Assim, defere-se a tutela provisória para que a requerida preste os serviços
que sejam suficientes para as linhas telefônicas mencionadas à fls. 16 funcionarem
normalmente” (negritei, “sic” fl. 10)
Ressalta-se que a demandada, ora agravante,
impugna decisão inexistente, insistindo no afastamento da inversão do ônus
da prova, que sequer foi deferida.
O artigo 1.016 do Código de Processo Civil
estabelece “in verbis” que “O agravo de instrumento será dirigido
diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes
requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III -
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio
pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038232-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.809
5
processo”.
Tem-se, portanto, como bem evidenciada a ofensa
ao princípio da dialeticidade, circunstância que constitui irregularidade formal
e impõe o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1001389-69.2014.8.26.0565 Agravo Regimental / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/02/2017
Data de registro: 20/02/2017
Ementa: Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil julgada improcedente. Decisão monocrática que negou seguimento à
apelação interposta pelo réu, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de
Processo Civil de 1973. Pretensão à reforma. Se as razões recursais não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada, como exige o § 1o, do artigo
1.021, do novo Código de Processo Civil, o agravo interno não pode ser conhecido,
por ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Corte Estadual. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2028755-39.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/10/2017
Data de publicação: 17/06/2019
Data de registro: 17/06/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de relação
jurídica c.c. indenização por danos materiais. Insurgência da autora contra decisão
que indeferiu o pedido de recolhimento das custas complementares ao final do
processo em virtude da alteração do valor atribuído à causa. Pretensão da
recorrente ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, pedido este
analisado e indeferido por meio de decisão anterior, razão pela qual as custas
iniciais do processo foram recolhidas de acordo com o valor original da causa.
Caracterização da preclusão lógica e temporal. Oportunidade concedida à
recorrente para sanar o vício por meio da emenda recursal. Determinação não
cumprida. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da r. decisão
agravada. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de
primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência
com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade disposto nos incisos
II e III, do art. 1.016 do NCPC. Inadmissibilidade do recurso caracterizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038232-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.809
6
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

2089561-40.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: Marília
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: Processual. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resilição por
iniciativa dos compromissários compradores. Antecipação de tutela deferida para
cessar a exigibilidade das parcelas em aberto do financiamento e os encargos
condominiais. Insurgência dos promitentes vendedores. Razões recursais que
abordam questão totalmente estranha aos termos da r. decisão. Inépcia
caracterizada. Quebra do princípio da dialeticidade. Agravo de instrumento das rés
não conhecido.
2234319-20.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: Santos
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/02/2017
Data de registro: 17/02/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MULTA POR DOLO PROCESSUAL - INSURGÊNCIA DA EXECUTADA - Hipótese
em que a agravada reiterou argumentação contrária ao já assente nos autos em duas
impugnações seguidas, configurando-se inadmissível resistência ao cumprimento do
julgado - Subsunção ao artigo 81, incisos IV e VI, do N.C.P.C. - Multa devida -
Suposto excesso da multa por descumprimento da antecipação de tutela que não
constituiu objeto de apreciação da r. decisão objurgada - Razões recursais que,
neste ponto, não guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida
Afronta ao princípio da dialeticidade insculpido no artigo 1.010, II, do N.C.P.C.
Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal - Não conhecimento -
Agravo não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora